Tribunal: TJMT
Processo: 1013832-97.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013832-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANGELA OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 061.924.741-09 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013832-97.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
/
MT

Recorrente(s):

Elizangela Oliveira Pimentel

Recorrido(s):

Banco Original S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06/05 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONSUMIDORA QUE NÃO NEGA RELAÇÃO CONTRATUAL. FATURAS COM COMPRAS E PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se o caso de inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 115,52 em 25/11/2021 em que a reclamante argumenta desconhecer os débitos

2. A Autora afirma, em suas razões recursais, que a ação se trata de inexistência de débito e não de relação jurídica. O Banco reclamado, por sua vez, informou que o débito é oriundo de dívida existente no cartão de crédito
cartão PicPay
,
a prova produzida pela Reclamada em contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que a parte promovente sequer se opõe aos contratos de empréstimos com assinaturas digitais, limitando-se a sustentar que inexiste comprovação da contratação, o que não prospera, porquanto ônus do devedor comprovar sua adimplência.

Foram juntadas demais faturas demonstrando compras e pagamentos. Com isso, era dever da recorrente, apresentar aos autos, o comprovante de pagamento da fatura indicada, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
Com isso,
a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

4. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito e, diante da litigância temerária reconhecida
: a)
condeno a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento: a.1) de multa no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada; a.2) honorários de advogado, em 20% (
vinte por cento
), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (
se houver
); a.3) custas processuais;
b)
a correção monetária nos itens “a.1” e “a.2” deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14/STJ, e acrescida de juros de 1% (
um por cento
) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença
(§16 do artigo 85 do CPC
); e,
c)
em razão da gratuidade deferida, desde logo, suspendo a execução da condenação em relação aos itens “a.2” e “a.3” pelo prazo de até 5 (
cinco
) anos ou até comprovada alteração da situação financeira da parte beneficiária. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95
.”

6. Recurso improvido. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024